Tribunal: TJDFT
Processo: 0751337-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sérgio Rocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751337-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI AGRAVADO: BRUNO FIGUEIREDO ROBERTO D E C I S Ã O PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator